Tribunal: TJDFT
Processo: 0725299-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FALHA NA EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA. IRRELEVÂNCIA. DÍVIDA DE NATUREZA PORTÁVEL. PRECEDENTE. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE PAGAR AO CREDOR.
1. Consoante inteligência do art. 1.336, I, do Código Civil (CC), é dever do condômino contribuir para as despesas do condomínio, na proporção de sua fração ideal, salvo disposição em contrário na convenção.
2 É responsabilidade de cada condômino a quitação de seus débitos de maneira regular, independentemente dos equívocos que possa ocorrer no encaminhamento dos boletos de cobrança. Isso porque, as despesas afetas ao condomínio representam dívidas portáveis (“portable”) e com vencimento certo, que devem ser pagas junto ao credor. Logo, na eventualidade de não recebimento do boleto em tempo hábil, é dever do condômino, ciente de sua obrigação, buscar outras formas de pagamento. Precedentes.
3. Recurso desprovido.